Tribunal: STF
Processo: HC 56827
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-23
Data de publicação: 1979-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO CABE, NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS, O EXAME
APROFUNDADO, DAS PROVAS PARA VERIFICAR O ACERTO, OU NÃO, DE
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.